Tribunal: TJMT
Processo: 0000877-60.2019.8.11.0011
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000877-60.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AGNALDO FELIS PEREIRA - CPF: 047.924.361-17 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANDREIA TEREZINHA DA SILVA POSSAVATS - CPF: 536.145.261-00 (VÍTIMA), MARCELO ANTONIO POSSAVATS - CPF: 020.394.741-02 (VÍTIMA), GABRIELLE DA SILVA POSSAVATS - CPF: 020.394.811-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR – NULIDADE POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
– INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE NULIDADE – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – ATO CONFIRMADO EM JUÍZO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS –
RECURSO DESPROVIDO
.

O indeferimento de diligência requerida não enseja a nulidade da ação penal, por cerceamento de defesa, quando a decisão atacada foi devidamente fundamentada pelo magistrado, que a considerou desnecessária e procrastinatória, nos termos do § 1o do art. 400 do Código de Processo Penal.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial o reconhecimento de pessoa realizado pelas vítimas, não deixa dúvidas do envolvimento do acusado no fato delituoso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Agnaldo Felis Pereira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da ação penal n. 0000877-60.2019.8.11.0011, código 267958, que condenou o apelante pela prática do crime de roubo (CP, art. 157,
caput
), à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 112 dias-multa.

Inconformado, o apelante postulou, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa e, no mérito, requer a sua absolvição, por ausência de provas, uma vez que a acusação não se desincumbiu de comprovar a incriminação feita na denúncia (Id. 90984032, pp. 129-139).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos trazidos pela parte adversa, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 90984032, pp. 141-150
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo interposto pela defesa (Id.

96870962).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

De acordo com a acusação, na madrugada do dia 9 de março de 2019, por volta das 15h17min, no estabelecimento comercial denominado Padaria Pão da Hora, localizado na rua Antônio Tavares, n. 3.381, bairro Centro, na cidade de Mirassol D’Oeste, o

denunciado Agnaldo Felis Pereira, mediante violência e grave ameaça, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes na quantia de R$ 300,00 em dinheiro, vitimando Andreia Terezinha da Silva Possavats, Gabrielle da Silva Possavats e Marcelo Antônio Possavats.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“[...] Segundo apurado, na data dos fatos, as vítimas estavam no estabelecimento denominado "Padaria Pão da Hora", quando o denunciado chegou no local, com capacete na cabeça e viseira levantada, perguntou o preço da caixa de leite e, após obter a resposta, saiu do local.

Ato continuo, passados alguns minutos, as vítimas estavam sentadas em uma mesa, no interior do estabelecimento descrito acima, momento em que o denunciado retomou ao local, ainda com o capacete na cabeça, se dirigiu à vítima Marcelo, lhe deu um tapa nas costas, com violência, e lhe mandou ir até o caixa pegar o dinheiro, ameaçando estar com uma arma embaixo da camisa.

Em seguida, a vítima Gabrielle, que estava mais próxima ao caixa, entregou todo o dinheiro para o meliante que, após garantir a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), se evadiu do local em uma motocicleta de marca Honda, modelo CG Titan, de cor vermelha.

Sobreleva anotar que as vítimas reconheceram o denunciado como sendo o autor do crime de roubo, conforme Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoas de fls. 07/10, 18/21 e 25/28. [...]”
(Id. 90984031, pp. 7-9).

Após a instrução processual, o acusado
Agnaldo Felis Pereira
foi condenado como incurso na pena do crime de roubo (CP, art. 157,
caput
), razão pela qual lhe foi imposta pena privativa de liberdade de 6 anos e 5 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 112 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, arguindo,
preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa e, no mérito,
requer a sua absolvição, por ausência de provas, uma vez que a acusação não se desincumbiu de comprovar a incriminação feita na denúncia.

1. Preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa

A defesa, alega, preliminarmente, que por ocasião das alegações finais, requereu a conversão do julgamento em diligência para que fosse certificado nos autos se a mídia com as filmagens do estabelecimento comercial estaria disponibilizada nos autos, justificando seu pedido em razão de o apelante apresentar diversas tatuagens e a fotografia estaria em preto e branco, motivo pelo qual dificultaria o confronto entre as características da pessoa que foi filmada com o recorrente.

Destaca que o magistrado indeferiu o pedido alegando que estaria precluso o direito, uma vez que foi realizado apenas após o encerramento da instrução e por não se tratar de prova nova ou referida.

Sustenta que não há preclusão, uma vez que o requerimento defensivo se originou das circunstâncias e fatos apurados na instrução, porquanto alega que as testemunhas ouvidas informaram que não se recordavam se o executor do crime tinha ou não tatuagens.

A preliminar não merece prosperar.

Após detido exame dos autos, não observo ilegalidade no indeferimento da diligência requerida pela defesa nas alegações finais.

Destarte, pode o magistrado indeferir a produção de qualquer prova, desde que o faça motivadamente, quando estas forem irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do § 1o do art. 400 do Código de Processo Penal.

Com
efeito, o magistrado indeferiu pleito da defesa sob o argumento de que não se tratava de prova nova ou referida e que o reconhecimento fora realizado por meio de fotografia colorida, e foi confirmado em juízo, observe:

“Inicialmente quanto
à conversão do julgamento em diligência, indefiro-a em razão de estar precluso o direito. O pedido apenas foi realizado após o encerramento da instrução processual com oitiva de todos os presentes e acusado. O pedido de que seja certificado se a filmagem de fl. 93 está nos autos não se trata de prova nova ou referida nesta audiência, mas, como bem mencionado pela defesa, é informação constante nos autos e que já poderia ter sido analisada durante a instrução processual.

Em relação ao pedido de juntada de fotos em que realizado o reconhecimento do acusado em versão colorida, verifico que não há interesse de agir, tendo em vista que o reconhecimento realizado pelas vítimas já ocorreu e todas as vítimas informaram que o realizaram por meio de fotografias coloridas e demonstraram juízo de certeza nesta audiência. A juntada de fotos coloridas do acusado nos autos em nada interfere no julgamento do processo.”
(Id. 90984032, p. 109)

Assim, o deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade do juiz, o qual poderá indeferi-la, de forma fundamentada, como de fato o fez.

O Processo Penal, em tema de nulidades, é regido pelo princípio de que não se declarará a nulidade se não houver prejuízo para a parte (
pás de nullité sans grief
)
, exteriorizado no art. 563 do CPP.

Assim é que as filmagens não foram imprescindíveis para o resultado julgamento, uma vez que todas as testemunhas confirmaram em juízo que reconheceram o apelante como autor do crime de roubo.

Diante disso, verifico que não houve qualquer irregularidade no processo passível de nulidade, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

MÉRITO

2. Absolvição pela precariedade do reconhecimento em desrespeito à jurisprudência do STJ

No mérito, a defesa pugna pela absolvição, ao argumento de que
,
embora a materialidade tenha sido comprovada, não o foi a autoria.

Destaca que os elementos coligidos na
ação penal são insuficientes para atribuir a autoria delitiva ao apelante, uma vez que as vítimas, ao serem inquiridas pela defesa sobre as características que contribuíram para o reconhecimento do recorrente, só mencionaram características genéricas, tais como, o olhar, o porte físico e a fisionomia alta.

Aduz que as fotografias angariadas nos autos mostram apenas o rosto, além de não terem sido juntadas as outras imagens apresentadas às vítimas
no ato de reconhecimento realizado na delegacia de polícia.

Afirma que o reconhecimento não observou o disposto no art. 226 do CPP, que traz duas premissas objetivas, sendo que a primeira é a necessidade de se descrever a pessoa a ser reconhecida e a segunda, que o suspeito seja colocado ao lado de outras que com ela tiverem semelhança.

Dessa forma, sustenta que o reconhecimento do réu por meio fotográfico não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal, não havendo sequer a prévia descrição da pessoa a ser
reconhecida e não foram carreados aos autos as outras fotografias exibidas, aliado ao fato de que a imagem do reconhecimento não consta o perfil de corpo inteiro.

Afirma que as vítimas relataram que o executor do delito estava com capacete, mas com a viseira levantada, o que dificulta a visualização do rosto, e elas não se recordavam se o autor do crime possuía tatuagens, o qual poderia ser avaliado com a filmagem que lhe foi negada.

Nesse sentido, conclui que a acusação não conseguiu
provar que o apelante teria praticado o delito contra as vítimas, devendo, pois, ser absolvido por força do princípio
in dubio pro reo
.

O recurso não merece acolhimento.

A princípio, importante registrar que, de acordo com o posicionamento sedimentado nos Tribunais Superiores, a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP é mera irregularidade, uma vez que se trata de uma recomendação legal e não uma exigência.

Aliás, o tema foi pacificado neste Tribunal, conforme disposto no Enunciado n. 29: “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

Entretanto, no julgamento do
HC
n. 598.886/SC, realizado em 27.10.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento até então vigente, segundo o qual eventual descumprimento dos requisitos formais previstos na legislação processual penal não ensejaria nulidade da prova.

No referido precedente, foram apresentadas as seguintes conclusões:

“
1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
”.

Nessa toada, embora não se desconheça a existência de certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a validade do reconhecimento fotográfico, com sinalização de mudança de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para uma corrente mais garantista, entendo que é viável e recomendável conferir validade ao referido ato, aplicando-se, por analogia, naquilo que couber, o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Feitas tais observações, verifico que, no caso em apreço, após a prática delitiva, as vítimas se dirigiram à delegacia de polícia, onde foram apresentadas diversas fotografias registradas nos arquivos da Secretaria de Segurança Pública, oportunidade em que o acusado Agnaldo foi reconhecido por todas as vítimas (Id. 90984031, p. 21; p. 43 e p. 57).

Durante a instrução, as vítimas confirmaram o reconhecimento realizado na fase inquisitiva.

A vítima
Andreia Terezinha da Silva Possavats
, em juízo afirmou que reconheceu o apelante porque ele levantou a viseira durante a execução do crime e quando o policial lhe mostrou a fotografia dele, disse que tanto ela quanto o filho e Gabrielle o reconheceu de imediato. Falou que reconheceu nas duas oportunidades em que teve que ir na delegacia de polícia. Que naquela oportunidade foi lhe mostrada entre 3 ou 4 fotografias juntamente com a dele. Narrou que quando o apelante foi preso, mostraram outra fotografia dele pelo celular, em preto e branco e nesse momento também o reconheceu como autor do delito. Por fim, disse que olhava para ele e pedia para se afastar do Marcelo e a fisionomia dele, o rosto dele que foi definitivo para o reconhecer (Id. 90984036).

Da mesma forma, têm-se o depoimento judicial da testemunha
Gabrielle da Silva Possavats
. Segundo narrou em juízo, no dia em que foi realizar o depoimento, mostraram-lhes algumas imagens, pelo que haviam descrito aos policiais, e “eu, minha mãe e meu irmão reconhecemos ele”, sem sombra de dúvidas porque dava para perceber quem era. Disse que reconheceu o apelante mais pela questão da cor da pele e pelos olhos dele e que lhe apresentada umas três fotografias de pessoas semelhantes a qual havia descrito (Id. 90984038).

Por fim, a terceira vítima,
Marcelo Antônio Possavats
, ao ser ouvido em juízo, também confirmou o reconhecimento fotográfico do apelante como sendo o executor do crime em questão e afirmou que o reconheceu porque ele estava indo para perto dele e o reconheceu pelo olhar, pelo porte, porque é bastante alto, bastante grande, pela fisionomia dele. Que fez o reconhecimento por meio de várias fotos de pessoas diferentes para eles. Falou que o capacete era aberto, conseguia ver o olho e a fisionomia do nariz. Disse que as fotografias mostradas para realizar o reconhecimento eram coloridas. Que a fotografia mostrava do peito para cima (Id. 90984039).

Ao ser interrogado nas duas fases, o apelante
Agnaldo Felis Pereira
, exerceu o seu direito de permanecer em silêncio, alegando apenas que não cometeu nenhum roubo (Ids. 90984031, pp. 31-32 e 90984035).

Portanto, não obstante o acusado tenha sido reconhecido apenas por fotografias, todas as vítimas relataram em juízo que o reconheceram sem qualquer dúvida porque a viseira do capacete estava aberta a ponto de poderem ver a fisionomia, o nariz e o olhar, razão pela qual não visualizo nulidade capaz de viciar o procedimento, e nem ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se descabida a declaração de nulidade da prova produzida.

Dessa forma, a condenação de Agnaldo Felis Pereira pelo crime de roubo deve ser mantida, tendo em vista a existência de provas suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto
,
rejeito a preliminar
e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Agnaldo Felis Pereira
, a fim de manter incólume a sentença reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022